Tribunal: TJDFT
Processo: 0718125-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Vistos etc. Diante da inércia do reclamante1, denotando desinteresse na execução da verba honorária fixada sem seu favor, e, tendo em conta o aperfeiçoamento do trânsito em julgado do acórdão que resolvera a reclamação que aviara, pagas as custas, arquivem-se os autos, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 30 de novembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 53466114